Tribunal: TJDFT
Processo: 0734929-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO IMPUGNADO. DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO.
1. Nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar o processo, sendo, portanto, incabível o agravo de instrumento contra provimento judicial que, em cumprimento de sentença, determina a intimação da parte para providências, ainda que sob advertência de possível imposição de multa processual por descumprimento.
2. Agravo de instrumento não conhecido.